Tribunal: TJES
Processo: 0000802-42.2011.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000802-42.2011.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: FEDERACAO DOS SERV PUBLICOS FEDER ESTAD E MUNIC DO EES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE ATÉ A LEI Nº 13.467/2017. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO INDEPENDENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Águia Branca contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a municipalidade ao pagamento de 15% dos valores devidos pelos servidores municipais a título de contribuição sindical referente aos anos de 2007 a 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contribuição sindical compulsória, prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT, incide sobre os servidores públicos municipais regidos por regime estatutário no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição sindical, até a Reforma Trabalhista de 2017, possuía caráter compulsório, abrangendo todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive servidores públicos estatutários, salvo inativos, independentemente de filiação sindical.

O STF e o STJ consolidam entendimento de que a compulsoriedade da contribuição sindical encontra fundamento constitucional no art. 8º, IV, da CF/88, norma de eficácia plena, não dependendo de lei específica para sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da CLT incide sobre servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017.

A compulsoriedade da contribuição sindical encontra fundamento constitucional no art. 8º, IV, da CF/88, prescindindo de lei específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 a 594; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.089.282 (Tema 994); STF, ARE 1.147.547 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STF, RE 1.166.566 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.05.2020; STF, ARE 1.290.200 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.700.874/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.243.037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.05.2023; TJES, Remessa Necessária Cível 0001559-15.2011.8.08.0064, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000802-42.2011.8.08.0057

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

APELADO: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a municipalidade ao pagamento de 15% dos valores devidos pelos servidores municipais a título de contribuição sindical referente aos anos de 2007 a 2011.

Em suas razões (fls. 166/191) sustenta o recorrente que a contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da CLT, atinge exclusivamente os servidores celetistas.

Argumenta que os servidores do Município são regidos por Regime Jurídico Único (estatutário), instituído pela Lei Municipal nº 111/91, o que afastaria a aplicação da legislação trabalhista.

Defende que a contribuição sindical possui natureza jurídica de tributo e, como tal, sua instituição e a definição de seus elementos essenciais (como o sujeito passivo) devem, obrigatoriamente, ser feitas por lei formal, em respeito ao princípio da estrita legalidade tributária e à reserva de lei complementar.

Argumenta ser inconstitucional a tentativa de estender a cobrança aos servidores estatutários por meio de atos infralegais, como a Instrução Normativa nº 1/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, por usurpação de competência do Poder Legislativo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical dos servidores públicos vinculados ao Município de Águia Branca dos anos de 2007 a 2011.

De início, tenho por oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994), firmou tese no sentido de que “
compete à justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
”.

Na sequência, destaco que a contribuição sindical (arts. 578 a 594 da CLT), até o advento da Lei nº 13.467/2017, era compulsória, sendo devida por todos os participantes de categorias econômicas ou profissionais, independentemente de filiação.

Com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, em novembro de 2017, a contribuição sindical passou a ser facultativa, incidindo somente em caso de autorização prévia e expressa.

Com efeito, em relação ao argumento de que dita contribuição não se aplica aos servidores públicos municipais, consigno que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a contribuição sindical prevista no art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pode ser exigida de todos os trabalhadores de determinada categoria, incluindo os servidores públicos, sejam eles celetistas ou estatutários, excetuando-se os inativos
” (AgInt no REsp n. 1.700.874/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024).

Confira-se ainda:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. A Lei 13.467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial, alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Nesse sentido: STF, ARE 1.147.547 AgR-ED / PE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2019; RE 1.166.566 AgR / RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020.

IV.
Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de filiação.
(...).

V. Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta Ação Ordinária, ajuizada em 23/05/2014, anteriormente, portanto, às alterações dos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13.467, de 13/07/2017 (Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.243.037/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023).

No que se refere à alegação de que a cobrança da contribuição sindical não seria devida, porquanto dependeria de edição de lei própria, tenho que também não merece prosperar.

Isso porque, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
” ( ARE 1290200 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, publicado em 23-03-2021).

Na hipótese, observo que a autora apresentou certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (fl. 36), da qual se extrai o registro sindical da Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Estado do Espírito Santo, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Espírito Santo, devidamente assinada pelo Secretário de Relações do Trabalho e pelo Ministro do Trabalho e Emprego em 07/10/2010.

Colaciono, por fim, precedente deste órgão fracionário:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. RECONHECIMENTO.
1. A contribuição sindical compulsória, prevista na antiga redação do art. 578 e ss. da CLT, posteriormente modificada com o advento da Reforma Trabalhista de 2017, foi recepcionada pela CF/88, em seu art. 8º, inciso IV, sendo devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, observada a unicidade sindical, independentemente da existência de lei específica sobre a matéria. Precedentes do STF, STJ e TJES. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0001559-15.2011.8.08.0064, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assim, não merece reforma a conclusão do juízo de origem quanto à obrigatoriedade da contribuição sindical dos servidores públicos vinculados ao recorrente no período pleiteado.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)